Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729543-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RESTAURANTE CARNES &amp; SALADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0009897-54.1998.8.07.0001) iniciada em desfavor de RESTAURANTE CARNES &amp; SALADAS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé ponderando que o erro material na decisão que permitiu a liberação indevida do valor penhorado, não pode ser atribuído a executada, em favor da qual prevalece a presunção de boa-fé. Ao final, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o Ministério Público comprovar a persistência do descumprimento da obrigação exequenda pelo agravado (ocupação da área pública), o funcionamento das atividades da empresa no local, bem como apresentar planilha de cálculos atualizada do débito. Confira-se: “Na fase cognitiva cuidou-se de ação civil pública, com pedido de liminar, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Distrital 754/94; a condenação do DF em obrigação de não fazer, concernente à abstenção de concessão de termo de ocupação, de alvarás de construção ou de funcionamento e de proceder à aprovação de projetos arquitetônicos e/ou de engenharia, tendo por objeto a ocupação de áreas públicas no SCLN, quadra 204, blocos B, C e D; a condenação dos requeridos em obrigação de fazer relativa à demolição total e em definitivo das construções localizadas nas áreas públicas acima mencionadas; a condenação dos requeridos em obrigação de indenizar os danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social; a decretação da nulidade dos atos normativos ou administrativos das autoridades administrativas do DF, com fundamento na Lei Distrital 754/94, ou qualquer ato que importe a regularização das ocupações das áreas antes aludidas; e a fixação de multa diária equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs no caso de descumprimento dos preceitos cominatórios consubstanciados nas obrigações de não fazer e de fazer acima descritas. O dispositivo da sentença restou assim consignado (ID 16167909 – pág. 11/33): “(...) Pelas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido; REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA, condenando os requeridos a demolirem, total e definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, as construções pertinentes aos réus comerciantes, localizada na área pública do SCLN 204, Blocos B, C e D, levantadas em desconformidade com a legislação regente da matéria, devendo os mesmos indenizar os danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social, sendo o seu montante deduzido a partir dos cálculos apresentados pelo Instituto de Criminalística (laudo de fls. 104/142 — Anexo I), no; que se refere a alugueres não pagos, tudo a ser apurado em processo de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 603 e seguintes do Código de Processo Civil, fixando a multa diária equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs no caso de não cumprimento da condenação de demolição das construções localizadas nas áreas invadidas, no prazo assinalado. Condeno, ainda, os réus, nas custas processuais, isento o DISTRITO FEDERAL, e em honorários advocatícios que, com base no §4o do art. 20 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) (...)”. Grifos aditados. Quando do julgamento da remessa necessária e da apelação (ID 16167915 – pág. 30 até ID 16167918 – pág. 10), negou-se provimento ao recurso voluntário e deu-se parcial provimento à remessa oficial nos seguintes termos: “(...)De mais a mais, com os elementos constantes dos autos, o Estado-Juiz pode proclamar se a ocupação é legal ou ilegal e se o Distrito Federal, por seus agentes, deixou ou não de exercitar a fiscalização necessária. E, assim procedeu o MM. Juiz, julgando procedente a demanda, em razão da omissão do Distrito Federal em remover as ocupações irregulares de áreas públicas. Vislumbrando, assim, o tema posto a julgamento, não constato relevância que justifique debate a respeito da aventada inconstitucionalidade da Lei n° 754/94. Destarte, o apelo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não merece ser provido. Contudo, a r. sentença merece pequena reforma quanto ao valor da multa pelo descumprimento da condenação atinente à demolição no prazo assinalado, que mostra-se exacerbado. Provejo, pois, a remessa oficial e o faço para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do trânsito em julgado desta decisão. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença. E é o voto. O Senhor Desembargador J. J. Costa Carvalho (Presidente e Revisor) - Com o Relator. O Senhor Desembargador João Mariosi Vogal — Com o Relator – (...)”. (grifos aditados). Os recursos às instâncias Especial e Extraordinária não prosperaram (ID 16167918-pág.12 até ID 16167930 – pág. 7). A fase executória foi declinada para este Juízo especializado (ID 16167930 – pág.19). Acolhida a competência, as partes foram devidamente intimadas (ID 16167930-pág. 38). Após vistoria realizada pelo Ministério Público (ID 16167930 – pág. 58) constatou-se que permaneceram invadindo área pública no bloco “B”: “Restaurante Carnes e Saladas” (anteriormente situado no bloco “D” lojas 57a 59); “Chaveiro Fogaça LTDA” (quiosque sobre área pública). Já no bloco “D”: “Bar e Restaurante Pimenta de Cheiro” (loja 43) e “Sapataria Mendes” (Otacílio Correia – quiosque sobre área pública). Conforme certificado sob o ID 16167930 – pág. 62, apenas as partes “Chaveiro Fogaça” e “Otacílio Corrêa” foram devidamente intimados a cumprirem com a demolição nas áreas ilegais em 30 dias. DECISÃO de ID 16167926- pág. 31) foi lançada com o fito de fixar o marco inicial para a incidência da multa diária em desfavor do Distrito federal. Adita-se que a juntada do mandado de intimação cumprido encontra-se sob o ID 16167926-pág.38: “(...) Da certificação do trânsito em julgado do acórdão que reformou parcialmente a sentença (fl. 448) transcorreu prazo considerável sem que o Distrito Federal comprovasse o efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada no comando judicial. Incabível, por conseguinte, a. concessão do novo prazo pleiteado, motivo pelo qual INDEFIRO este pedido. Por outro lado, considera-se que o termo inicial para a incidência da muita diária é a data da intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer. É esse o entendimento do c. STJ consignado na Súmula 410 do STJ, segundo a qual "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". (...)Destarte, de modo a deflagrar o termo inicial da incidência das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer - sem olvidar a imprescindibilidade de observância do devido processo legal -, intime-se pessoalmente o Distrito Federal para comprovar o integral cumprimento da sentença no prazo de 30 dias. Imperioso destacar que "o prazo para o adimplemento da obrigação de fazer estabelecida na sentença inicia-se com a juntada aos autos do mandado cumprido de intimação pessoal do devedor para tal fim - CPC 241, II (20030710203742APC, Relator: FERNANDO HABIBE, DJE: 16/06/2010. Pág.: 100)". Certificado o decurso do prazo estabelecido na sentença incidirá imediatamente a multa fixada. (...).”. Os documentos acostados nos ID16167926 - pág.41/ID16167932-14 e ID 16167932 pág. 22 / ID 16167932 pág.36 dão conta da realização de fiscalização promovida pelo DF, inclusive com derrubadas efetivadas pela então AGEFIS. Por sua vez ao ID 16167932 pág. 19/21 consta a juntada de Licença de Funcionamento emitida em favor de "Chaveiro Fogaça". Foi lançada a DECISÃO de ID 16167940 pág. 40 que, reconhecendo anterior equívoco do MP quanto aos réus que não atenderam ao comando judicial, determinou a regular intimação do “Bar e Restaurante Pimenta de Cheiro” e de “Carnes e Saladas”. As intimações foram devidamente cumpridas conforme ID 16167943-pág.01/05: “(...) Por intermédio da manifestação de fl. 491, o Ministério Público manifestou interesse no prosseguimento exclusivamente quanto a Chaveiro Fogaça LTDA e Otacílio Correia (Sapataria Mendes), motivo pelo qual foram intimados pessoalmente tais réus (fl. 498). Posteriormente (fls. 584/586), o próprio parquet reconheceu o equívoco e pleiteou a intimação de Bar e Restaurante Pimenta de Cheiro e Restaurante Carnes e Saladas. Desta feita, considerando o entendimento consagrado na Súmula 410 do STJ (a prévia intimação Pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer), intimem-se pessoalmente Bar e Restaurante Pimenta de Cheiro e Restaurante Carnes e Saladas para promover a desocupação da área pública, com a consequente demolição das construções existentes, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência da multa fixada. Após a expedição dos mandados, dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília - DF, quinta-feira, 15 de maio de 2014 às 17h07.(...)”. O Distrito Federal por petição acostada sob ID 16167943-pág.15/16 solicitou a suspensão do feito em razão da vigência da Lei Complementar Distrital no 883 de 25/06/2014, que dentre outros dispositivos regulariza a ocupação de galerias e a afixação de mobiliários removíveis nos comércios da RA I (Plano Piloto) e estabelece prazo de 02 anos para a adequação dos estabelecimentos comerciais. O Ministério Público requereu o pagamento dos valores referentes à multa diária por inadimplemento do comando judicial: “Restaurante Carnes e Saladas: R$ 138.872,34 (cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos); Bar e Restaurante Pimenta de Cheiro: R$ 138.872,34 (cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos); Sapataria Mendes (Otacílio Mendes): R$ 774.058,78 (setecentos e setenta e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) – ID 16167943-pág. 24. Decisão de ID 16167943-pág.44, além de separar o rito executório contra a fazenda pública do rito contra particulares (para evitar tumulto processual) indeferiu o pleito do Distrito Federal: “(...) O Distrito Federal fundamenta sua pretensão na aplicabilidade da nova lei às ocupações dos requeridos, conquanto haja o trânsito em julgado da sentença que os condenou a demolirem as construções edificadas irregularmente em área pública. A questão versa sobre os efeitos da nova lei sobre a coisa julgada. O artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal garante aos institutos da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, proteção contra os atos emanados do Poder Executivo e do Legislativo. Registre-se que a intangibilidade da coisa julgada é uma garantia constitucional alçada a nível constitucional pelo princípio da segurança jurídica, contido no caput do artigo do artigo 5° da Constituição Federal. Por essa razão, não se pode mudar o conteúdo de uma sentença transitada em julgado com o advento de nova lei, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e da coisa julgada. Nesse sentido, indefiro o pedido do Distrito Federal às fls.703/704 de suspensão da execução do comando judicial. Por fim, a fim de evitar tumulto processual, diante da diferença de ritos da execução contra a Fazenda Pública e do cumprimento de sentença contra os devedores particulares, informe o Ministério Público qual dos ritos pretende seguir nos presentes autos, devendo o outro ser processado em autos autônomos. Int. (...).”. O DF Interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 16167948-pág. 2/15 – agravo 2015002007816-0). A este foi dado efeito suspensivo (ID 16167948 pág. 20). Há nos autos informações de que após alcançar as instâncias especiais o recurso não prosperou (ID 83920531-pág.22; ID 111552773-pág. 4). Quanto aos particulares, sobreveio decisão de ID: 16167948 – pág.28 que determinou a intimação da SOPS e da AGEFIS para procederem à demolição das construções ilegais, no prazo de vinte dias, bem como a instrução do feito com o memorial dos custos da demolição para fins de ressarcimento pelos réus. Diante da supracitada decisão, o executado “Carnes e Saladas” compareceu aos autos para requerer a suspensão da ordem demolitória ID: 16167948 – pag.30/31 (fls. 771-772), pleito que também foi indeferido por intermédio da decisão ID 16167948 – pag.40. O requerido “Carnes e Saladas” interpôs agravo de instrumento (AGI 2015002 014385-0 – ID 16167948 pág. 45) que também obteve efeito suspensivo na instância revisora (ID 16167948 pág. 18/20) e somente restou improvido após todo o trâmite que chegou até as instâncias especiais (AGS 2015.00.2.014385-0): “(...)O tema envolvendo a eventual condição da agravante de sucessora de empresa que originariamente figurou no pólo passivo da demanda de origem, qualificando-se, por tal razão, como adquirente ou responsável pelo imóvel apontado, demanda maior reflexão, insusceptível de ser aferida nesta sede de cognição sumária. Nesse particular, presente se mostra, ao menos em tese, a plausibilidade da alegação construída na inicial. Por outro lado, o risco de dano irreparável advém das próprias conseqüências extraídas do conteúdo da decisão agravada, que abre caminho para a consumação da diligência voltada à demolição das construções apontadas. Defiro o efeito suspensivo, para estancar qualquer providência demolitória envolvendo o imóvel apontado. Comunique-se ao Juízo (...)”. Grifos aditados. O Ministério Público requereu o prosseguimento da execução, mediante diligências necessárias à localização de bens e valores pertencentes à empresa executada para fins de penhora (ID: 16167953-pag.40 e seguintes). A consulta ao BACENJUD, realizada em 14/08/2017, resultou no bloqueio de numerários depositados em contas de titularidade do executado (ID: 16167958- pag.12). O executado “Carnes e Saladas” interpôs exceção de pré-executividade (ID: 16167958-pag. 16 e seguintes) que foi indeferida: “(...) Portanto, a exceção de pré-executividade oposta à execução é matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, estando também este tema acobertado pela preclusão, já que a intimação do executado para o pagamento da dívida ocorreu em 04/05/2017, conforme edição do DJE de no 80/2015, cuja juntada ora se determina. Em face do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Mantenho o bloqueio realizado e determino a transferência para conta judicial (...).”. Grifos aditados. Da referida decisão, o executado interpôs agravo de instrumento distribuído sob o no 0716298-64.2017.8.07.0000 (ID: 16167961). Recebido o recurso, a este também foi dado efeito suspensivo para vedar tantos os atos demolitórios como levantamento de valores (ID: 16167965- pag. 3): “(...)Nesse ponto, necessário acentuar que os documentos juntados pelo agravante não demonstram que a penhora no valor de R$138.872,34, decorrente de astreintes, ameaçam a existência tia sociedade empresária, por terem atingido numerário destinado a folha de pagamento de ninei vários, motivo pelo qual deve ser mantido o bloqueio realizado, apenas vedando-se o levantamento do numerário em favor dos exeqüentes até o julgamento final deste agravo, em função do efeito suspensivo ora concedido. Conclusão: Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso 1, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender o trâmite do feito de origem até decisão final do colegiado, impedindo, assim a prática de atos demolitórios ou de levantamento de quantias. Comunique-se ao Juiz da Causa (...).”. Grifos aditados. Por meio da peça de ID 24334185, o estabelecimento “Carnes e Saladas” requereu o sobrestamento do feito, juntando aos autos termo de comparecimento ao Ministério Público, no qual restou consignada a abertura de procedimento administrativo junto à PROURB para examinar a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta pelas partes. Por intermédio da petição ID: 25561668, o Ministério Público anuiu com a proposta de sobrestamento do feito pelo prazo de 120 dias, o que foi deferido pela decisão ID: 26047373. O Ministério Público pede a intimação do executado para comprovar o cumprimento da obrigação, consistente na desocupação da área pública ou na apresentação de contrato de concessão de uso de área pública (ID:65576356). O executado manteve-se inerte. O que motivou o pedido Ministerial para o prosseguimento do feito. Na peça de ID: 66687657, a parte executada informou que, em 19 de julho de 2017, submeteu seu pedido de autorização para utilização de área pública. Em petição complementar fez juntada de documentos, que segundo alegou, comprovaram o cumprimento das exigências notificadas pela Administração Distrital: i) comprovante de protocolo de atendimento às exigências, em novembro de 2019; ii) comprovante de pagamento da taxa de expediente; iii) relatório fotográfico, por meio do qual o Autor poderá verificar a situação atual do imóvel; e iv) registro de responsabilidade técnica do arquiteto (RRT). Na petição de ID 68222211, o Ministério Público pediu o prosseguimento do feito com a incidência da multa cominatória uma vez que o executado “Carnes e Saladas” juntou apenas documentos e fotos que comprovam a postulação junto à Administração Regional do Plano Piloto e não cópia de ato administrativo lavrado pelo órgão competente que autoriza, permite ou concede o uso da área pública para o estabelecimento comercial. Por intermédio do despacho ID: 69322685, esse Juízo determinou a expedição de ofício ao Distrito Federal para que informasse a expectativa de análise do requerimento administrativo protocolado pela empresa Carnes e Saladas Ltda. Em resposta, o Distrito Federal apresentou informações oriundas da Administração Regional do Plano Piloto esclarecendo que o processo administrativo de regularização de ocupação promovida nas cercanias do SCLN 204, Bloco B, Lotes 41 e 47, ainda se encontrava na primeira etapa, consistente na apresentação da documentação, estando pendentes mais três etapas para sua finalização (ID: 72798168). Diante das informações, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito ID: 75070744 para realização de novas consultas para bloqueio de bens e valores passíveis de constrição, além da transferência para o FUNDURB dos valores já penhorados. O executado informou que realizou o requerimento de regularização da ocupação perante o Governo do Distrito Federal e que se encontram praticamente cumpridas todas as exigências, restando apenas certidão de “nada consta”, cuja obtenção não seria de sua competência diretamente, uma vez que o processo administrativo se encontra em nome de M&amp;A Administração de Bens e Direitos Patrimoniais Ltda., proprietária do imóvel. Alegou, ainda, ser desproporcional a fixação e cobrança das astreintes em valor superior a dois milhões de reais por mora. Por sua vez o Ministério Público juntou aos autos o Parecer Técnico no 08/2021, elaborado pela Assessoria Técnica da PROURB (ID 85765221 pág.01/08). De acordo com o documento, o estabelecimento comercial Restaurante Carnes &amp; Saladas ainda ocupa área pública em desconformidade com a legislação, sendo necessário o desfazimento parcial das ocupações para a regularização. Ao final, concluiu que o estabelecimento vem descumprindo a sentença, tendo em vista que a área pública não foi desobstruída e que as ocupações existentes não estão autorizadas por contrato de concessão de uso. Apresentou ainda memória de cálculo atualizada do débito a partir do vencimento do prazo fixado para desocupação da área pública (ID: 99295278). Intimada a se manifestar acerca do parecer técnico e da memória de cálculos (ID: 100943251), a parte executada reiterou a confissão de que o imóvel não detém contrato de concessão de uso, por ausência de documento constante da notificação de exigências – Nada Consta - e alegou que o valor da multa é exorbitante (ID: 104026423), requerendo ao final a suspensão de atos de constrição de bens e valores de sua titularidade, bem como a intimação da DF LEGAL a fim de informar se há pendência em relação à regularização do imóvel objeto da ação. Devidamente intimado o DF manteve-se inerte (ID 109858704). Em nova e detalhada manifestação (ID 111552773), o MP traz minucioso relatório do feito e tece considerações sobre a dificuldade de se ultimar o presente cumprimento ante os artifícios processuais utilizados pelo executado durante todo o procedimento. Acrescenta ainda a ocorrência de má fé quando o executado informou no ID 37579799 o bloqueio de novos ativos que, em tese, teriam ocorrido durante a suspensão do procedimento. Rememora o MP que se tratava de valores bloqueados ainda no ano de 2017 e transferidos para conta judicial e lá estacionados aguardando o deslinde da execução. O MP deixa consignado que, induzido a erro, o Juízo exarou decisão de ID 37588325 que liberou os valores outrora retidos: “(...) Considerando-se a natureza dos valores constritados em nome de Otacílio Mendes Correia, e a anuência do órgão exequente, determino a incontinenti liberação da penhora incidente sobre o patrimônio daquele executado. Considerando-se que o feito encontra-se suspenso relativamente à empresa Carnes e Saladas Ltda., o que impõe também a suspensão dos atos de constrição, defiro também o pedido de liberação da penhora que incidiu sobre o patrimônio daquela executada. No mais, ao Ministério Público.(...)”. Grifos aditados. Em decisão de ID 118836111 este Juízo determinou a intimação do executado “Carnes e Saladas” para que efetivasse a devolução dos valores indevidamente levantados, sob pena de litigância de má fé. “(...) Conforme requerido na petição de ID no 115475415, intime-se a parte executada, Restaurante Carnes e Saladas, para que efetue o depósito dos valores, objeto de bloqueio e levantamento indevido, para a conta à disposição desse juízo, no prazo de 48 horas, sob pena de condenação à litigância de má-fé.(...)”. Da decisão, o executado interpôs embargos declaratórios postulando efeitos infringentes. Não obteve êxito (ID 120010439/ID 123897661). Intentou, então, agravo de instrumento (0717748-66.2022.8.07.0000) que teve acolhida preliminar suscitada de ofício para cassar a decisão recorrida: “(...)AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALORES LEVANTADOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, §1o, CPC. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em desfavor da agravante, determinou que a executada efetuasse o depósito concernente aos valores sobre os quais houve bloqueio e levantamento indevido, no prazo de 48 horas, sob pena de condenação em litigância de má-fé. 2. A demonstração do raciocínio fático e jurídico construído para alcançar o comando judicial aplicado ao caso concreto é essencial não apenas aos sujeitos processuais – permitindo que a parte sucumbente possa impugnar especificamente os argumentos utilizados, mas também à coletividade, como forma de estabelecer a transparência processual. 2.1. No caso concreto, o julgador não avançou sobre os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão de que o levantamento de valores era indevido; sequer é possível identificar se o ato indevido é o próprio levantamento de valores ou a ordem que determinou o levantamento. 2.3. Constatada a subsunção à hipótese descrita no art. 489, §1o, II, do CPC, inarredável concluir pela nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. 3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada.(...). Grifos aditados. O Ministério Público, então, oficiou pela prolação de outra decisão sobre o levantamento indevido dos valores e possível ocorrência de má-fé, requereu ainda a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e Eridft e aproveitou o ensejo para colacionar planilha com valores atualizados dos débitos. Quando da vistoria realizada pelo GDF no ano de 2022 (ID 116478700) restou certificado que o restaurante “Carnes e Saladas” fechou suas portas, não existindo mais no endereço de outrora (foto no ID 116478702 – pág. 3). RELATADO. DECIDO Houve efetivo erro material na decisão de id 37588325, que deferiu a restituição dos valores penhorados contra a empresa Carnes e Saladas Ltda., na medida em que a suspensão na tramitação do processo executivo não importa na liberação da garantia do Juízo pela constrição. Logo, é fato que a empresa executada não pode sofrer a sanção por litigância de má-fé pelo ato equivocado do Juízo, que não manteve a constrição sobre os valores em execução, pela consideração errônea de que a suspensão na tramitação prejudicaria a manutenção da penhora. Prevalece, neste viés, a presunção de boa-fé da parte litigante que, malgrado tenha se beneficiado do equívoco do Juízo, não ostentou malícia ou má-fé em sua conduta processual. Em face do exposto, indefiro o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé. Noutro giro, os cálculos apresentados pelo exequente no id 156237871 chegam ao exorbitante valor de R$ 6.625.165,78, sob a premissa de que há atraso no cumprimento da obrigação por quase dez anos. Contudo, ao que conste, a empresa executada sequer subsiste, possivelmente tendo encerrado suas atividades, o que torna deveras duvidosa a utilidade no prosseguimento desta rocambólica execução, que se arrasta há décadas provavelmente sem necessidade e perspectiva de resultado. Com efeito, se a cominação amparada pelas astreintes refere-se à resistência da empresa executada em remover a ocupação ilícita de área pública, é necessário saber se tal ocupação subsiste, e por quanto tempo, bem como se a própria empresa mantém suas atividades, fatos necessários à caracterização do próprio inadimplemento a conferir suporte fático à execução. Em face do exposto, fixo o prazo de quinze dias, para que o exequente comprove a subsistência do inadimplemento, pela manutenção atual da ocupação da área pública pela empresa executada, bem como a permanência das atividades da mesma executada. No ensejo, e em havendo interesse no prosseguimento da execução, apresente também a planilha de cálculos atualizada do débito. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. (ID 159742799.) - g.n No agravo, o Ministério Público exequente pede a reforma da decisão agravada para a) determinar à agravada a restituição da penhora levantada indevidamente, b) condenar a agravada às penas de litigância de má-fé, pelo levantamento da penhora, c) determinar que eventual interrupção das atividades da empresa executada não desconstitui a coisa julgada, bem como seja d) determinado o prosseguimento regular da execução, mediante consultas aos sistemas judiciais para bloqueio e penhora de bens e valores. Em suas razões, argumenta que deu início a fase de cumprimento de sentença visando a desocupação de área pública ocupada indevidamente por comerciantes na quadra SCLN 204, permanecendo a empresa executada mesmo após operação de remoção, tendo sido aplicada multa por descumprimento no importe de R$ 1.000,00 por dia. Alega que a multa é devida desde “22/05/2014, consoante consta da certidão ID: 16167943-pag.4, juntada aos autos em 13/06/2014”, conforme “O despacho ID: 16167940-pag. 40 determinou a intimação pessoal da executada para o recolhimento da multa”. Afirma que, determinada a demolição da construção ilegal, a executada postulou a suspensão da ordem demolitória, sendo o pleito indeferido e confirmado em sede de agravo, ocasião em que “requereu o prosseguimento da execução, mediante diligências necessárias à localização de bens e valores pertencentes à empresa executada, para fins de penhora (ID:16167953- pag. 40 e segts)”. Aponta que ocorreu penhora do valor de R$ 19.719,56, por meio de consulta BACENJUD, realizada em 14/08/2017, “em contas de titularidade do estabelecimento executado (ID:16167958-pag.12)”. No agravo interposto pela executada (0716298-64.2017.8.07.0000), embora recebido com efeito suspensivo (ID 16167965-pag.3), fora desprovido no mérito (ID 23662453). Narra, em seguida, que a agravada solicitou o sobrestamento do feito (ID 24334185), afirmando comparecimento ao Ministério Público e abertura de procedimento visando “examinar a proposta de celebração de termo de ajustamento de conduta pelas partes”, no que consentiu o agravante pela suspensão do feito. (IDs 25561668 e 26047373.) Argumenta que a agravada peticionou informando a ocorrência de constrição de valores indevidos supostamente durante o período de sobrestamento do feito e requerendo, indevidamente, o desbloqueio da quantia, no que foi atendido com a liberação equivocada do valor constrito (ID 37588325), porque realizada sem a manifestação prévia do Ministério Público (ID 111552773), decorrendo que “a parte deduziu pretensão sobre matéria já decidida em grau recursal, alterando a verdade dos fatos e induzindo o Juízo de primeiro grau a erro”. (ID 49247904 - Pág. 10.) Nesse sentido, considerando que “o pedido de levantamento dos valores se deu sob a falsa alegação de que o bloqueio ocorrera durante o período de suspensão processual, o Ministério Público postulou a intimação da parte executada para efetuar o depósito dos valores indevidamente levantados em conta à disposição do juízo, no prazo de 48 horas, sob pena de condenação à litigância de má-fé, bem como a realização de novas consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e eRIDFT”. (ID 49247904 - Pág. 11.) No ponto, esclarece que, embora em um primeiro momento o juízo "determinou a devolução dos valores indevidamente levantados, sob pena de incidência em litigância de má-fé (ID: 118836111)", a decisão foi cassada em grau recursal, por ausência de fundamentação (0717748- 66.2022.8.07.0000), tendo sido proferida nova decisão afastando, porém, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, contra a qual se insurge pelo presente agravo. Nesse contexto, afirma que mesmo reconhecida a liberação indevida do valor penhorado, a decisão agravada deixou de recolher a litigância de má-fé consistente “na conduta ardilosa da parte executada, que em subversão aos fatos e atos processuais, alegou que a penhora ocorrera no período de suspensão processual, induzindo o juízo a erro”. Destaca, ainda, que “a ausência de atividades da empresa no local não impede a sua responsabilidade civil, tampouco desconstitui obrigação que lhe foi fixada em decisão transitada em julgado, razão pela qual o feito há de prosseguir até os seus ulteriores termos”. Ao final, conclui que “o pedido de levantamento dos valores penhorados foi manejado em subversão aos fatos e em afronta à coisa julgada”, havendo “necessidade de reforma da decisão a fim de que seja determinado à agravada promover a restituição do valor indevidamente levantado, bem como condená-la à litigância de má-fé”. (ID 49247904 - Pág. 32.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e isento o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 16:58:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador